Tribunal: TJES
Processo: 5002600-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002600-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO
.
TERMO INICIAL.
RECURSO

CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

I - Exercidos cumulativamente cargo efetivo e cargo comissionado pelo agente, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da prescrição.

II - A contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, devendo ser considerada a pena
in abstrato
para o cálculo.

III - A conduta imputada
in casu
estaria jungida ao artigo 10,
caput
e inciso VIII da Lei nº 8429/1992, assim também ao à época vigente artigo 89 da Lei nº 8666/1993 (atualmente contemplado, segundo o fenômeno da continuidade típico-normativa, pelo artigo 337-E do CP). Tomada a data do ajuizamento (22/05/2019), a data do contrato cujos desdobramentos consistiram em atos ímprobos (29/05/2007) e o prazo prescricional aplicável (doze anos, apurado pela conjugação dos artigos 89 da Lei nº 8666/1993 e 109, III do Código Penal), vê-se não haver, sob tal prisma, óbice ao processamento do feito primevo.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002600-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

AGRAVAD
O
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação de improbidade administrativa ajuizada em 22/05/2019 em que figura o recorrente como litisconsorte passivo, tendo rejeitado a prescrição por ele arguida.

Nas razões recursais, apontou-se que, sendo o recorrente servidor público efetivo, o regime prescricional aplicável seria o pertinente às faltas disciplinares puníveis com demissão (quinquenal o prazo, portanto), não o de natureza penal, considerada como termo inicial a data em que ocorrido o evento punível. Subsidiariamente, acaso considerado o desempenho de cargo comissionado (Diretor Geral do DER-ES) e o término do exercício, o prazo quinquenal também estaria já largamente superado.

Pois bem. De fato, entende a jurisprudência pátria que, “’caso sejam exercidos cumulativamente, cargo efetivo e cargo comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública’ (AgRg no REsp 1.500.988/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2015)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.593.170/RJ, publicado em 28/8/2020).

Noutro giro, diversamente do alegado pelo recorrente, “a contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990” (STJ, AgInt no REsp n. 1.725.544/PE, publicado em 11/4/2024), devendo “ser considerada a pena
in abstrato
para o cálculo do prazo prescricional, a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. [...] A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica” (STJ, EDv nos EREsp. 1.656.383/SC, publicado em 05/9/2018).

Dos autos colhe-se versar o feito sobre “a ocorrência de irregularidades no procedimento de dispensa de licitação, que culminou na celebração do Contrato nº 008/2007, firmado entre o Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo – DER/ES e a empresa Construtora Roma LTDA, para a execução de obras e serviços emergenciais na Rodovia ES-487, trecho Itapemirim / Rio Novo do Sul (BR-101) - Itapemirim (proteção dos aterros dos encontros das pontes), ES-487 (recuperação de abatimento de pista), trecho Itapemirim / Barra de Itapemirim; ES-482 (recuperação de abatimento de pista), trecho Cachoeiro de Itapemirim / Jerônimo Monteiro”.

A conduta imputada estaria jungida ao artigo 10,
caput
e inciso VIII da Lei nº 8429/1992, assim também ao da época vigente artigo 89 da Lei nº 8666/1993 (atualmente contemplado, segundo o fenômeno da continuidade típico-normativa, pelo artigo 337-E do CP).

Tomada a data do ajuizamento (22/05/2019), a data do contrato cujos desdobramentos consistiram em atos ímprobos (29/05/2007) e o prazo prescricional aplicável (doze anos, apurado pela conjugação dos artigos 89 da Lei nº 8666/1993 e 109, III do Código Penal), vê-se não haver, sob tal prisma, óbice ao processamento do feito primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.